Tribunal: STF
Processo: HC 93224
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ABUSO DE PODER:
   MANUTENÇÃO DE PRISÃO SEM FLAGRANTE DELITO OU ORDEM FUNDAMENTADA
   DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE. DENÚNCIA INEPTA.
   INOCORRÊNCIA. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ARTIGO 18,
   PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC 73/95 E ARTIGO 41, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
   N. 8.625/93. INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELO PARQUET. LEGALIDADE.
   AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE.
1.      A denúncia que
   descreve de forma clara, precisa, pormenorizada e individualizada
   a conduta praticada por todos e cada um dos co-réus, viabilizando
   o exercício da ampla defesa, não é inepta. Está na peça
   acusatória que o paciente ordenou --- verbo nuclear do tipo
   relativo ao delito de abuso de poder --- que o Delegado de
   Polícia mantivesse, abusivamente, a prisão de pessoas,
   conduzindo-as à delegacia policial, sem flagrante delito ou ordem
   fundamentada da autoridade judiciária competente.
2.      Sendo o
   paciente membro do Ministério Público Estadual, a investigação
   pelo seu envolvimento em suposta prática de crime não é
   atribuição da polícia judiciária, mas do Procurador-Geral de
   Justiça [artigo 18, parágrafo único, da LC 73/95 e artigo 41,
   parágrafo único, da Lei n. 8.625/93].
3.      O trancamento da ação
   penal por falta de justa causa, fundada na inépcia da denúncia, é
   medida excepcional; justifica-se quando despontar, fora de dúvida,
   atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou
   ausência de indícios de autoria, o que não ocorre na
   espécie.
        Ordem denegada.